Tribunal: TJBA
Processo: 8068285-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068285-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s):LARISSA LACERDA DE OLIVEIRA E SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO E DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DA ATUAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, liminarmente, impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de inobservância aos requisitos legais previstos no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pela parte exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência dos requisitos formais exigidos pelo art. 525 do CPC; (ii) é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial diante da alegada complexidade da matéria executada. III. Razões de decidir 3. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, a imediata indicação do valor que o executado entende devido, com apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 673, é firme ao reconhecer que a ausência desses elementos enseja rejeição liminar da impugnação, sem possibilidade de emenda. 5. No caso concreto, a parte agravante limitou-se a formular alegações genéricas de excesso de execução, sem apresentar planilhas ou elementos técnicos que demonstrassem o quantum reputado incontroverso. 6. A solicitação de remessa à Contadoria Judicial não se justifica, pois tal órgão auxilia exclusivamente o juízo, cabendo ao magistrado aferir a necessidade de produção dessa prova. 7. A decisão agravada não fixou honorários sucumbenciais, de modo que eventual insurgência quanto à base de cálculo deve ser suscitada no momento processual oportuno perante o juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do valor incontroverso e de demonstrativo atualizado do débito inviabiliza o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, nos termos do art. 525, §4º, do CPC. 2. A atuação da Contadoria Judicial é medida de caráter excepcional e subsidiário, cabendo exclusivamente ao juízo aferir sua pertinência, não se prestando à formulação de cálculos de interesse da parte.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525, §§ 4º e 5º; art. 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.387.248/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/05/2014 (Tema 673). TJDFT, AI 0708188-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 07/08/2019. TJDFT, AI 0748302-52.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 23/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068285-20.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A., e Agravado Alberto de Souza Oliveira, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator